Tribunal: CARF
Processo: 10882.722384/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
Constatado o vício de representação da parte recorrente e feita a regular intimação para a respectiva regularização em prazo razoável, sem que a empresa tenha se manifestado, impõe-se o não conhecimento do Recurso Voluntário, por desatendimento de requisito de admissibilidade.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo recorrente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135, III, do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta caracterizado pela comprovação dos autos.
RESONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF no 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA RELATIVAMENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS.
Há vedação, na legislação tributária, para responsabilização solidária de outras pessoas jurídicas, relativamente às contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros) em razão de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722384/2017-47
ACÓRDÃO
2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
W.B. ARAUJO MANUTENCOES PREDIAIS E INDUSTRIAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO
ATENDIDA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
Constatado o vício de representação da parte recorrente e feita a regular
intimação para a respectiva regularização em prazo razoável, sem que a
empresa tenha se manifestado, impõe-se o não conhecimento do Recurso
Voluntário, por desatendimento de requisito de admissibilidade.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO.
SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo recorrente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão
julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a
realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
2
produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador,
não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
ART.
135
DO
CTN.
SÓCIO
ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135, III, do CTN, responde pelos tributos devidos pela
pessoa jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que
resta caracterizado pela comprovação dos autos.
RESONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF no
210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
VEDAÇÃO
A
RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA RELATIVAMENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
3
Há vedação, na legislação tributária, para responsabilização solidária de
outras pessoas jurídicas, relativamente às contribuições para Outras
Entidades e Fundos (Terceiros) em razão de interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
dos Recursos Voluntários dos sujeitos passivos W. B. Araujo e Panamby Plásticos; II) dar parcial
provimento aos demais Recursos Voluntários, para afastar a responsabilidade solidária das
empresas Panamby Plásticos e Pkzplastic Utilidades, somente em relação às contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (terceiros).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Ribeirão Preto (SP), consubstanciada no Acórdão no 14-
87.320 (fls. 938/950), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente as Impugnações
apresentadas pelos sujeitos passivos, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio.
Reproduzo abaixo o relatório do acórdão de primeira instância, que bem relata os
fatos ocorridos até aquela decisão.
Trata-se de processo lavrado pela fiscalização em 29/08/2017, incluindo
autuações referentes aos seguintes valores:
- Multa no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) aplicada em
decorrência do descumprimento de obrigação tributária acessória: falta ou atraso
na apresentação da escrituração contábil digital (ECD) (Lei 9.779/99, artigo 16 e
Medida Provisória 2.158-35/01, artigo 57, I §§ 2o e 4o e alterações posteriores)
(fls. 183/191).
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
4
- Contribuições previdenciárias da empresa incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados, inclusive alíquota SAT/RAT (Lei 8.212/91, artigo 22, I e II),
e segurados contribuintes individuais (Lei 8.212/91, artigo 22, III), no valor total de
R$ 1.281.355,66 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e cinqüenta e
cinco reais e sessenta e seis centavos) incluindo o valor principal, juros e multa de
ofício qualificada (fls. 192/207).
- Contribuições destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros (SENAC, SESC,
INCRA, SEBRAE e Salário-Educação), incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados, no valor total de R$ 351.944,04 (trezentos e cinqüenta e
um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), incluindo o
valor principal, juros e multa de ofício qualificada (fls. 208/230).
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 169/182), em 2013 a autuada não era
optante do Simples Nacional. Mesmo assim, informou em GFIP a condição de
optante, deixando de declarar as contribuições patronais previdenciárias e
destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros).
A autuada, durante o transcorrer do procedimento fiscal, esclareceu que em
12/2012 foi excluída do Simples Nacional indevidamente, por sua ex contadora,
que não estava mais autorizada a praticar atos em nome da empresa. Informou
que, apesar de procurar a Receita Federal, apresentar requerimento
administrativo e recurso, não obteve êxito em ter cancelada sua exclusão do
Simples Nacional. Assim, estando pendente a solicitação para cancelamento da
exclusão, continuou a declarar e recolher as contribuições na condição de optante
do Simples Nacional.
Uma vez verificada a condição de não optante do Simples Nacional e, não sendo
também optante do regime de tributação pelo lucro presumido, a fiscalização
intimou a autuada a apresentar ECD, resultando o desatendimento na autuação
pelo descumprimento de obrigação tributária acessória.
A fiscalização efetuou o lançamento das contribuições devidas, não declaradas e
não recolhidas em virtude da incorreta informação da condição de optante do
Simples Nacional. A fiscalização enfatiza que, mesmo que houvesse feito a opção
pelo Simples Nacional, a autuada não faria jus a tal regime tributário simplificado,
pois a empresa integrava grupo econômico juntamente com as empresas
Pkzplatic Utilidades e Artigos Inantis Ltda e Panamby Plásticos Utilidades e Artigos
Infantis Ltda com faturamento anual acima de R$ 20 milhões, excedendo o limite
máximo permitido para empresas optantes do Simples Nacional.
Verificada a existência do grupo econômico, foi atribuída, com fulcro no artigo 30,
IX, da Lei 8.212/91, a responsabilidade solidária às demais pessoas jurídicas
integrantes do mesmo. A fiscalização apresentou as condições verificadas com as
quais concluiu pela existência do grupo econômico: (a) semelhança das atividades
desenvolvidas pelas diversas empresas; (b) identidade e vínculos de parentesco
entre as pessoas físicas que compunham seus quadros societários; (c) assessoria
contábil prestada pelo mesmo contador a todas as empresas; (d) mesmo
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
5
endereço ocupado por todas as empresas ao longo do tempo; (e) informações de
uma empresa no site de outra empresa; (f) alocação dos empregados do grupo
em empresa com pouco faturamento, optante do Simples nacional, buscando
assim afastar a incidência de contribuições sobre a folha de pagamento; (g)
decisões proferidas em ações trabalhistas reconhecendo o grupo econômico; (h)
informações prestadas pela própria autuada reconhecendo a existência do grupo
econômico; (i) informações na contabilidade relacionadas à condição das
empresas de integrantes do grupo econômico; (j) transferências bancárias entre
as empresas.
Com fulcro nos artigos 135, III, 137, III, “c” e 124, I, todos do CTN, e considerando
os atos realizados que caracterizaram a prática de sonegação, também foi
imputada a condição de responsáveis solidários aos sócios Laide Costa Carneiro e
Vera Lúcia Carneiro de Lima, além do sócio de fato Mauro Henrique de Lima, que
apesar de não constar formalmente do quadro societário da autuada em 2013,
participava da administração da empresa, tendo assinado a manifestação de
inconformidade na qual requereu o retorno da empresa ao Simples Nacional, e
sendo o operador da conta corrente da autuada.
Com fundamento no artigo 44, I e § 1o da Lei 9.430/96, a multa de ofício foi
qualificada em decorrência da constatação de sonegação e fraude.
Impugnação:
A autuada e os demais responsáveis solidários foram regularmente cientificados,
e todos eles apresentaram impugnações tempestivas, conforme quadro a seguir:
Sujeito passivo

Cientificação
Data Impugnação
W.B.

09/09/2017 – fls. 248/250
09/10/2017 – fls. 260
Panamby

11/09/2017 – fls. 251
10/10/2017 – fls. 356
Pkzplastic

14/09/2017 – fls. 254
10/10/2017 – fls. 381
Laide Costa Carneiro 11/09/2017 – fls. 253
09/10/2017 – fls. 402
Vera Lúcia C. de Lima 08/09/2017 – fls. 252
09/10/2017 – fls. 402
Mauro H. de Lima
08/09/2017 – fls. 255
09/10/2017 – fls. 402

A autuada e as empresas Panamby e Pkzplastic, ainda foram intimadas a
regularizar as impugnações apresentadas, persistindo apenas a irregularidade em
relação à Panamby, pois a subscritora da impugnação – Sra. Marta Ribeiro da
Costa Bueno do Prado – não possuía poderes para a prática de tal ato, conforme
melhor detalhado no despacho de fls. 933.
A seguir, a síntese dos argumentos apresentados nas impugnações: Impugnação
da autuada:
- A autuada tomou conhecimento em 23 de janeiro de 2013 de sua exclusão do
Simples Nacional, realizada de forma indevida por quem não lhe prestava mais
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
6
serviços na área contábil, sob o fundamento incorreto de suposto excesso de
receita.
- Em decorrência de tal fato, protocolou pedido de reinclusão no Simples Nacional
(processo 13899.720073/2013-29), não obtendo êxito. Discorre a respeito de sua
inconformidade com tal desfecho do pedido de reinclusão, ingressando na
questão relativa a quem teria feito o pedido de exclusão, mencionando a
necessidade e se buscar a verdade material e solicitando, inclusive, o IP do
computador de onde partiu tal pedido.
- A fiscalização, mesmo tendo conhecimento dos vícios que macularam a exclusão
do Simples Nacional (pois cita que na defesa apresentada naquele processo foi
feita menção ao “grupo econômico”), resolveu ignorar tais vícios, considerar a
empresa como não optante e autuá-la.
- Desta forma, ao não buscar a verdade material relacionada à exclusão do
Simples Nacional, a fiscalização não cumpriu com seu dever de provar a
ocorrência do fato gerador.
- Questiona a caracterização do grupo econômico, apresentando a definição dessa
figura jurídica e alegando que as empresas possuíam estrutura própria, cada qual
com sua administração, realizavam negócios distintos, não sendo os vínculos de
parentesco elemento suficiente para se concluir pela existência do grupo
econômico.
- Defende a inexistência de interesse comum, que poderia fundamentar a
responsabilidade solidária. Aduz que a fiscalização considerou a criação do grupo
econômico como instrumento para fraudar o fisco, nesse contexto, não faria
sentido a própria empresa pleitear sua exclusão.
- Questiona o fato de que as outras empresas não eram optantes do Simples
Nacional, o que seria de se esperar caso a intenção fosse praticar fraudes
tributárias. Questiona a quantidade de empregados considerada em cada
empresa. Afirma que a utilização da expressão “grupo econômico” deu-se de
maneira equivocada, referindo-se às contabilidades das diversas empresas e que
as informações financeiras dizem respeito apenas a transações realizadas entre as
empresas.
- A inclusão de pessoas físicas na condição de responsáveis solidárias, nos termos
do artigo 50 do Código Civil, exige mais que o mero inadimplemento, mas a
comprovação da ação dolosa, que não restou comprovado. Inexiste impedimento
para que pessoas com vínculos de parentesco sejam sócias.
- Assim, pugna pela exclusão da responsabilidade solidária atribuída às pessoas
físicas e jurídicas.
- A multa aplicada é confiscatória. Não houve ação dolosa. A multa, caso não
afastada, deve ser reduzida.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
7
- Caso mantida a exclusão do Simples Nacional, deveria a autuada ser tributada
sobre sua receita bruta, pois, em decorrência de sua atividade, estaria
enquadrada nessa sistemática.
Ao final, requer o cancelamento das autuações e a inclusão retroativa da empresa
no Simples Nacional, além do posterior arquivamento do processo. De maneira
subsidiária, requer também o afastamento da responsabilidade solidária, a
aplicação da tributação incidente sobre a receita bruta em substituição à folha de
pagamento e a redução da multa confiscatória aplicada.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, reiterando lhe
seja fornecido o IP do computador do qual partiu o pedido de exclusão do Simples
Nacional.
Impugnações das empresas Panamby e Pkzplastic:
Apresentaram impugnações semelhantes, contendo poucos pontos distintos que
serão destacados na presente síntese.
- Foram surpreendidas com a solidariedade que lhes foi atribuída. - Não negam a
existência de vínculos de parentesco. Contudo, este elemento não é suficiente
para caracterizar o grupo econômico. Nunca houve a intenção de se constituir um
grupo econômico.
- Discorrem a respeito do instituto do grupo econômico, como a reunião de
empresas com a finalidade de combinar recursos ou esforços para a realização
dos respectivos objetos ou participar de atividades ou empreendimentos comuns,
com o controle direto ou indireto de uma sobre as demais.
- As impugnantes sempre foram independentes na condução de seus negócios em
relação à autuada. A Panamby foi criada para lançar produtos no mercado e atuar
em outras áreas mediante a contratação de representantes comerciais. A
Pkzplastic foi criada para atender grandes distribuidores e trabalhar em sistema
de consignação e exclusividade com a Avon Cosméticos.
- O interesse comum deve ser jurídico, e não meramente de fato, e não deve ser
presumido, cabendo à fiscalização sua demonstração. Não existem elementos
suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas em
questão.
- A Panamby afirma juntar elementos (controles contábeis e documentos) para
comprovar a total independência em relação à autuada, alegando também que
processos trabalhistas não geram efeitos tributários, pois, a existência de mesmo
sócio não é suficiente para a caracterização de grupo econômico. A transferência
de empregados entre as empresas decorreu das demandas então existentes, não
representa expediente vedado por lei nem serve para caracterizar o grupo
econômico.
- As transações bancárias entre a autuada e a Panamby justificam-se pelo fato de
que esta vendia os produtos fabricados por aquela. A fiscalização não pediu mais
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
8
informações ou documentos para saber a natureza das operações realizadas entre
as duas empresas.
- A mesma assessoria contábil decorre da confiança que todos tinham nos
mesmos profissionais.
- A fiscalização não quantificou corretamente o número de segurados das
impugnantes.
- As empresas nunca tiveram, simultaneamente, o mesmo endereço.
- Não existe vinculação entre os sites das empresas.
- As receitas apresentadas não guardam qualquer relação com o grupo
econômico e, se a intenção fosse a sonegação, deveriam os representantes da
Pkzplastic criar novas empresas para subdividir o faturamento.
- Concluem pela inexistência do grupo econômico e, mesmo que existente fosse, a
jurisprudência só admite a solidariedade tributária entre empresas do mesmo
grupo em situações excepcionais, mediante prova de benefício decorrente de ato
doloso e fraudulento.
- A solidariedade não alcança as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (Terceiros), devendo esta ser excluída, ainda que mantida a solidariedade
em relação às contribuições previdenciárias.
Ao final, requerem a nulidade das autuações, a exclusão da solidariedade ao
menos em relação às contribuições de Terceiros, protestando provar o alegado
por todos os meios de provas admitidos e a conversão do julgamento em
diligência em busca da verdade real.
Impugnação (peça única) de Laide e Vera Lúcia:
- Citam o princípio da autonomia patrimonial para concluir que o patrimônio dos
sócios só responde pelas obrigações da pessoa jurídica após exauridas as
tentativas de execução aos bens desta.
- A responsabilidade solidária deve ser afastada, pois, não depende apenas do
mero inadimplemento ou da simples gestão da empresa, demandando prévio
procedimento administrativo para a apuração dos atos praticados pelos gestores,
requisito não observado no presente caso, não existindo prova da prática de atos
com excesso de poder, infração à lei ou contrato social, sendo desta maneira
indevida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
- Não restou caracterizada a sonegação, não havendo motivo que fundamente a
responsabilidade atribuída aos sócios pelos débitos da sociedade.
- A autuação é arbitrária e, da maneira como feita, prejudica o direito de defesa
dos impugnantes.
- Também questionam a existência do grupo econômico, repetindo os
argumentos apresentados pelas pessoas jurídicas e requerem a exclusão da
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
9
responsabilidade solidária em relação às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (Terceiros).
Ao final, pugnam pelo acolhimento de suas razões e a produção de todos os meios
de provas admitidos.
Impugnação de Mauro Henrique:
- Indevida a inclusão do impugnante como responsável solidário pelo crédito
tributário lançado a partir de meros indícios, motivo pelo qual, requer o
afastamento da solidariedade.
- Não foi chamado durante o procedimento fiscal para prestar qualquer
informação.
- Vínculos de parentesco não são suficientes para a atribuição da responsabilidade
solidária.
Seu nome consta nos extratos bancários por já ter sido sócio da autuada. Assim,
tal fato decorre da mera falta de atualização dos dados cadastrais.
- Apresentou impugnação em outro processo em nome da autuada apenas com o
intuito de ajudar, em virtude do elo familiar existente. Seu nome constou por
engano, sendo aquele um momento bem confuso, envolvendo atos decorrentes
de vingança praticados contra as empresas da família.
- Ainda que sócio fosse, entende não caber sua responsabilização, repetindo
argumentos apresentados na impugnação de Laide e Vera Lúcia, requerendo
também, a exclusão da responsabilidade solidária em relação às contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros).
Ao final, pugna pelo acolhimento de suas razões e a produção de todos os meios
de provas admitidos.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Ribeirão Preto (SP) julgou
improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
A produção de provas desenvolver-se-á de acordo com a necessidade à formação
da convicção da autoridade julgadora, a quem cabe indeferi-las quando se
mostrarem desnecessárias.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
10
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar, para fins de
lançamento do crédito tributário, os atos ou negócios jurídicos eivados de vícios,
sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o
princípio da substância sobre a forma.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
O Grupo Econômico pode ser de Fato ou de Direito, exigindo-se na primeira
hipótese a comprovação dos requisitos fáticos que demonstrem estarem as
empresas sob a direção, controle ou administração comum.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelas
contribuições previdenciárias devidas, além de outros tributos, caso reste
caracterizado o interesse comum previsto no artigo 124, I do CTN.
ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA. SOLIDARIEDADE.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
respondem na esfera tributária pelos atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA.
A multa aplicada encontra respaldo na legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão de primeira instância não conheceu da Impugnação da Panamby, por vício
na representação.
A Contribuinte autuada e todos os responsáveis solidários foram devidamente
cientificados da decisão da DRJ, tendo apresentado Recursos Voluntários, conforme abaixo.
Sujeito passivo
Ciência
Recurso Voluntário
W. B. ARAÚJO
10/09/2018 (fl. 977)
26/09/2018 (fls. 1.051/1.070)
PANAMBY PLÁSTICOS
10/09/2018 (fl. 978)
26/09/2018 (fls. 1.015/1.033)
PKZPLASTIC UTILIDADES
29/08/2018 (fl. 975)
26/09/2018 (fls. 1.034/1.050)
LAIDE COSTA CARNEIRO
30/08/2018 (fl. 982)
26/09/2018 (fls. 985/1.003)
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
11
VERA LUCIA CARNEIRO DE LIMA
29/08/2018 (fl. 974)
26/09/2018 (fls. 985/1.003)
MAURO HENRIQUE DE LIMA
29/08/2018 (fl. 973)
26/09/2018 (fls. 1.004/1.014)
Conforme despacho de fl. 1.081, a autoridade preparadora assim concluiu sobre a
apresentação dos recursos:
Todos os recursos foram entregues na mesma data pessoalmente na CAC da
ARF/TSR.
O recurso de Laíde e Vera Lúcia foi assinado por elas e pelo procurador Flávio
Sanches Bernardo (Procurações anexas, assim como o RG do procurador).
O recurso de Mauro Henrique foi assinado por ele (firma reconhecida em
cartório).
Os recursos de Panamby Plásticos e Pkzplastic foram assinados por seu
responsável legal – Flávio Sanches Bernardo.
O recurso de W.B. Araújo está assinado/rubricado pelo responsável legal (?) e foi
apresentado junto com o RG de seu representante legal Wellington Barbosa
Araújo, mas não conseguimos conferir a assinatura. Intimamos a empresa a
regularizar a representatividade, mas, até esta data, não se manifestou.
Informamos no Sief a apresentação do recurso e estamos enviando o presente
processo para julgamento.
Seguem as alegações de cada Recorrente, em breve resumo:
Recurso Voluntário de W. B. ARAUJO:
1. Necessária a dilação probatória, com produção de prova e deferimento da
diligência pretendida. Seu indeferimento implica cerceamento de defesa.
2. Deve ser apreciado o argumento da exclusão do Simples, pois interfere
diretamente em toda a sua sustentação.
3. O lançamento fiscal teve como base um ato nulo praticado no passado (exclusão
do Simples por pessoa que não tinha poderes
–
processo
no
13899.720073/2013-29).
4. Pelo princípio da verdade material, a Fiscalização não poderia deixar de
investigar as razões da exclusão.
5. Estando viciada a origem da exclusão do Simples, deve ser anulada a autuação.
6. Não existe responsabilidade solidárias das empresas PKZPlastic e Panamby
Plásticos e das pessoas físicas Laide Costa Carneiro, Vera Lucia Carneiro de Lima
e Mauro Henrique Lima.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
12
7. Uma vez que a empresa está sujeita ao CNAE (setor de plásticos), o
recolhimento é devido sobre a receita bruta e não sobre a folha de pagamento,
nos termos da Lei no 12.546/2011.
8. É evidente a natureza confiscatória da multa de 150%.
9. De forma subsidiária, deve ser aplicada a denominada desoneração da folha de
pagamento, substituindo parte das contribuições previdenciárias pela receita
bruta ajustada.
10. Cita decisões judiciais.
Recursos Voluntários de PANAMBY PLÁSTICOS e PKZPLASTIC UTILIDADES
(semelhantes):
1. Necessária a dilação probatória, com produção de prova e deferimento da
diligência pretendida. Seu indeferimento implica cerceamento de defesa.
2. Deve ser apreciado o argumento da exclusão do Simples, pois interfere
diretamente em toda a sua sustentação.
3. São insuficientes para a configuração de grupo econômico a presença de
comunhão societária ou a presença de sócios em comum, similitude do objeto
social e a administração por membros da mesma família, sendo imprescindível a
análise pormenorizada, com a subsunção das normas dos artigos 121 e 149 do
CTN ao caso concreto. Sem tais requisitos, padece de nulidade o ato.
4. Não há que se falar aqui em grupo econômico, ainda que no passado algum de
seus sócios tenha integrado o quadro societário da WB Araujo. Não há qualquer
laço econômico ou patrimonial que dê respaldo à responsabilidade solidária,
seja de qualquer ordem.
5. A Panamby sempre teve atuação independente na gestão do seu negócio, sendo
totalmente estranha à forma como a empresa WB Araújo administrava seu
negócio, apesar do vínculo familiar.
6. Ao se constituir uma ou mais sociedades que existam sócios em comum, cada
empresa guarda sua individualidade, possuindo personalidade jurídica própria.
Assim, o elo familiar insistentemente utilizado pelo Fiscal não se mostra
suficiente para caracterizar grupo econômico.
7. O fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade não pode ser o mero
interesse de fato, mas sim o interesse jurídico que surge a partir de direitos e
deveres comuns entre pessoas numa mesma relação jurídica privada que
constitui o fato gerador.
8. O Fiscal buscou aumentar o alcance do termo “interesse comum” previsto no
artigo 124, I, do CTN, para responsabilizar todas as empresas que, em tese,
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
13
fariam parte do mesmo grupo econômico, sem trazer provas do nexo entre a
conduta da devedora solidária e a suposta infração.
9. A WB Araújo foi vendida em 2014 e necessitando a Panamby de aumentar seu
quadro em virtude de vultoso contrato fechado e em virtude de a sócia Vera ser
o elo entre as duas empresas, foi realizada a transferência dos funcionários, o
que, por si só, não demonstra a solidariedade entre as empresas.
10. Uma vez que a empresa está sujeita ao CNAE (setor de plásticos), o
recolhimento é devido sobre a receita bruta e não sobre a folha de pagamento,
nos termos da Lei no 12.546/2011.
11. Conforme artigo 151, § 2o, I, Da IN RFB no 971/2009, deve ser excluída a
responsabilidade solidária das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos.
12. Cita decisões administrativas e judiciais.
Recurso Voluntário de LAIDE COSTA CARNEIRO e VERA LUCIA CARNEIRO DE LIMA
(única peça):
1. Necessária a dilação probatória, com produção de prova e deferimento da
diligência pretendida. Seu indeferimento implica cerceamento de defesa.
2. Não basta o puro e simples inadimplemento por parte da empresa para
inclusão/redirecionamento aos sócios da dívida, nos termos do artigo 135, II,
CTN e artigo 50 do Código Civil.
3. Para que os sócios respondam, faz-se necessário que requisitos legais sejam
preenchidos, como excesso de poder ou infração à lei, o que não existiu no
presente caso.
4. A mera ausência de pagamento de tributos não pode ser caracterizada como
infração à lei, contrato social ou estatutos.
5. Quanto à alegação de grupo econômico, cabe afirmar que as empresas
autuadas têm endereços e sócios distintos, a gestão é independente e a
contabilidade distinta.
6. São insuficientes para a configuração de grupo econômico a presença de
comunhão societária ou a presença de sócios em comum, similitude do objeto
social e a administração por membros da mesma família, sendo imprescindível a
análise pormenorizada, com a subsunção das normas dos artigos 121 e 149 do
CTN ao caso concreto. Sem tais requisitos, padece de nulidade o ato.
7. Deve ser apreciado o argumento da exclusão do Simples, pois interfere
diretamente em toda a sua sustentação.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
14
8. Uma vez que a empresa está sujeita ao CNAE (setor de plásticos), o
recolhimento é devido sobre a receita bruta e não sobre a folha de pagamento,
nos termos da Lei no 12.546/2011.
9. Conforme artigo 151, § 2o, I, Da IN RFB no 971/2009, deve ser excluída a
responsabilidade solidária das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos.
10. Cita decisões administrativas e judiciais.
Recurso Voluntário de MAURO HENRIQUE DE LIMA:
1. Necessária a dilação probatória, com produção de prova e deferimento da
diligência pretendida. Seu indeferimento implica cerceamento de defesa.
2. O Fiscal buscou aumentar o alcance do termo “interesse comum” previsto no
artigo 124, I, do CTN, para responsabilizar todas as empresas que, em tese,
fariam parte do mesmo grupo econômico, sem trazer provas do nexo entre a
conduta da devedora solidária e a suposta infração.
3. Para que os sócios respondam, faz-se necessário que requisitos legais sejam
preenchidos, como excesso de poder ou infração à lei, o que não existiu no
presente caso.
4. A mera ausência de pagamento de tributos não pode ser caracterizada como
infração à lei, contrato social ou estatutos.
5. Deve ser apreciado o argumento da exclusão do Simples, pois interfere
diretamente em toda a sua sustentação.
6. Uma vez que a empresa está sujeita ao CNAE (setor de plásticos), o
recolhimento é devido sobre a receita bruta e não sobre a folha de pagamento,
nos termos da Lei no 12.546/2011.
7. Conforme artigo 151, § 2o, I, Da IN RFB no 971/2009, deve ser excluída a
responsabilidade solidária das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos.
8. Cita decisões administrativas e judiciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
15
Conforme despacho de fl. 1.081, O recurso de W.B. Araújo está rubricado e foi
apresentado junto com o RG de seu representante legal, Wellington Barbosa Araújo, mas não foi
possível conferir a sua assinatura. Embora intimada a regularizar a sua representação, a empresa
não se manifestou.
A Súmula CARF no 129 assim dispõe: “Constatada irregularidade na representação
processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do
conhecimento do recurso administrativo”.
Observa-se a irregularidade da representação da Contribuinte, tendo em vista que
consta nos autos dúvidas quanto a autenticidade da assinatura aposta no recurso. A contribuinte
se quedou inerte, não adotando qualquer providência para saneamento do feito, mesmo depois
de regularmente intimada.
Dessa forma, o recurso apresentado pela W.B. Araújo não será conhecido, por
conter vício de representação.
O recurso apresentado pela Panamby Plásticos também não será conhecido, por
ausência de impugnação, não tendo sido, portanto, instaurado o contraditório, conforme
estabelece a Súmula CARF no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.” (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Os outros recursos são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade. Portanto, merecem ser conhecidos.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Tendo em vista o não conhecimento do recurso apresentado pelo sujeito passivo
W. B. Araújo, que foi o único a questionar a qualificação da multa, esta matéria está fora do litígio.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Os Recorrentes citam diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
Segundo os Recorrentes, faz-se necessária a dilação probatória, com produção de
prova e deferimento da diligência pretendida. Sustentam que o seu indeferimento implica
cerceamento de defesa.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
16
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente
retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o
que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências ou perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. É ônus do Recorrente a prova das suas alegações.
Ademais, no presente caso, não foram atendidos os requisitos previstos no inciso IV
do art. 16.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021): “O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Portanto, não há razão para a realização de diligência ou perícia.
Sobre o pedido de apresentação de novas provas, cabe destacar que os Recorrentes
não apresentaram nenhuma justificativa para enquadramento nas hipóteses dos §§ 4o e 5o do art.
16 do Decreto no 70.235/72.
Nos termos do inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”. Contudo, o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
17
ampla defesa e ao contraditório, remete aos meios e recursos inerentes aos processos
administrativo ou judicial, conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o mencionado artigo 16 do citado Decreto no
70.235/1972 estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(destaquei)
O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental deve
ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo
apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses
presentes no § 4o de referido artigo.
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo que não
há como acolher o pedido de produção posterior de provas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Os Recorrentes questionam os fundamentos da decisão que determinou a exclusão
da empresa autuada da sistemática do Simples Nacional, os quais deveriam ser aqui apreciados,
pois interferem diretamente em toda a sua sustentação.
Não merece acolhida a pretensão recursal, uma vez que a discussão sobre a
exclusão do Simples Nacional ocorreu no âmbito do processo administrativo fiscal no
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
18
13899.720073/2013-29, o qual encontra-se arquivado, com a manutenção da exclusão, devido a
manifestação de inconformidade não ter sido conhecida, por intempestividade.
Nesse sentido as seguintes decisões deste Conselho:
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de tributação por
já ter sido discutida em procedimento administrativo próprio, não deve ser
novamente analisada nas autuações que buscam constituir o crédito tributário
decorrente desta exclusão.
(Acórdão no 2201-011.455, de 05/03/2024, Rel. Débora Fófano dos Santos)
SIMPLES NACIONAL. DISCUSSÃO DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples Nacional deveria ser discutida no processo que trata da
Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional.
(Acórdão no 2002-008.896, de 15/10/2024, Rel. Marcelo de Sousa Sáteles)
SIMPLES. EXCLUSÃO. LEGALIDADE ATO DECLARATÓRIO. DISCUSSÃO PROCESSO
PRÓPRIO.
A discussão quanto a legalidade/regularidade da exclusão da empresa do regime
de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o
reexame da matéria nos autos de autuação/notificação fiscal decorrente do
referido Ato Declaratório, sobretudo quando este transitou em julgado, após o
devido processo legal.
(Acórdão no 1101-001.421, de 09/11/2024, Rel. Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Tendo em vista que os Recorrentes trazem nos recursos os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
Grupo econômico:
A respeito do grupo econômico, este pode ser “de direito” ou “de fato”, sendo
este último que aqui interessa, já que não há que se cogitar no presente caso a
respeito da existência de um grupo econômico de direito, formalmente
constituído mediante convenção na qual as sociedades se obriguem a combinar
recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de
atividades ou empreendimentos comuns (artigo 265 da Lei 6.404/76 – Lei das
S/A).
Pois bem, a caracterização do Grupo Econômico de Fato exige a comprovação de
que as empresas estão sob a direção ou administração comum, compondo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, exigindo-se para
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
19
tanto a demonstração de que, de fato, as empresas desenvolvem atividades
interligadas e compartilham de interesses comuns.
No caso sob análise a fiscalização identificou inúmeros elementos que, a seu ver,
caracterizaram a existência do grupo econômico de fato. Tais elementos, já
elencados no Relatório que precede o presente Voto, são os seguintes: (a)
semelhança das atividades desenvolvidas pelas diversas empresas; (b) identidade
e vínculos de parentesco entre as pessoas físicas que compunham seus quadros
societários; (c) assessoria contábil prestada pelo mesmo contador a todas as
empresas; (d) mesmo endereço ocupado por todas as empresas ao longo do
tempo; (e) informações de uma empresa no site de outra empresa; (f) alocação
dos empregados do grupo em empresa com pouco faturamento, optante do
Simples nacional, buscando assim afastar a incidência de contribuições sobre a
folha de pagamento; (g) decisões proferidas em ações trabalhistas reconhecendo
o grupo econômico; (h) informações prestadas pela própria autuada
reconhecendo a existência do grupo econômico; (i) informações na contabilidade
relacionadas à condição das empresas de integrantes do grupo econômico; (j)
transferências bancárias entre as empresas.
As impugnantes questionam o entendimento da fiscalização argumentando que
existem apenas vínculos de parentesco entre os sócios, e que todas as empresas
desenvolvem suas atividades de maneira independente, não sendo suficientes
para a desconsideração da personalidade jurídica os elementos apontados pela
autoridade fiscal. Aduzem, a insuficiência de elementos para a caracterização do
grupo econômico e, ainda que o mesmo restasse caracterizado, entendem que
não haveria justificativa para a atribuição da responsabilidade solidária, ante a
inexistência de prova de qualquer benefício decorrente da prática de ato doloso
ou fraudulento.
Inicialmente, com relação ao argumento de que houve a desconsideração da
personalidade jurídica das empresas, tal alegação mostra-se equivocada, pois, em
nenhum momento a fiscalização deixou de considerar a personalidade jurídica de
todas as empresas em questão. Desconsiderar as personalidades jurídicas, aliás,
seria incompatível com a caracterização do grupo econômico que pressupõe a
existência de mais de uma empresa.
Quanto aos fatos e elementos de prova relacionados pela fiscalização, estes são
suficientes para demonstrar que as relações mantidas entre as empresas iam
além de meras relações mantidas por parceiros comerciais, havendo conjugação
de esforços e coordenação de ações para a obtenção dos resultados comuns,
inclusive para a obtenção de objetivos ilícitos.
Ante as alegações das impugnantes de que muitos dos fatos apontados pela
fiscalização, como por exemplo, a prestação de assessoria pelo mesmo contador,
não são suficientes para demonstrar a existência do grupo econômico, deve ser
considerado que tais elementos não podem ser tomados isoladamente.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
20
Dessa maneira, para se chegar à certeza indispensável à decisão a ser aqui
tomada, é preciso analisar em conjunto todo o contexto fático envolvido na
questão. Assim, os meros vínculos de parentesco, tomados isoladamente, nada
provam, mas no cenário que reúne inúmeros outros elementos, tal fato serve
para reforçar a existência do grupo econômico. Este raciocínio é válido para
diversos fatos apontados pela fiscalização.
Também não se pode acolher o argumento de que os atos praticados não são
contrários à lei, pois, atos que isoladamente analisados são lícitos, podem estar
inseridos no contexto em que se pratica algo ilícito. Não é vedado que diversas
empresas atuem em atividades semelhantes e complementares. Porém, tal
constatação, tomada em conjunto com outros elementos, pode indicar a
existência do grupo econômico e de sua utilização para a prática de sonegação.
Assim, embora não haja justificativa em decorrência dos objetos sociais das
empresas - pois, conforme os CNAE registrados para cada pessoa jurídica, a
autuada atuava no comércio varejista e as demais empresas na fabricação dos
produtos - verificou-se a concentração da mão-de-obra na autuada, ao mesmo
tempo em que mantinha baixo faturamento, se comparado às outras empresas do
grupo.
Estas, por sua vez, concentravam o faturamento do grupo, e com isso
extrapolavam o limite de receitas estabelecido para as empresas optantes do
Simples Nacional. Deste modo, não sendo optantes, recolhiam contribuições
incidentes sobre a folha de pagamento, que eram reduzidas em virtude de
alocarem poucos segurados em suas folhas de pagamento.
Cabe aqui um aparte para esclarecer que os números de segurados citados no
Termo de Verificação Fiscal referem-se ao total anual de cada empresa, não à
quantidade em cada mês. De qualquer forma, os números em questão revelam
que a mão-de-obra estava concentrada na autuada (optante) enquanto as demais
empresas (não optantes) tinham pouca mão-de-obra e um alto faturamento.
Quanto ao questionamento na impugnação do porquê não foram criadas outras
empresas optantes do Simples Nacional, já que a fiscalização entendeu que havia
a intenção de sonegar, não cabe na presente análise argumentar a respeito de tais
possibilidades não consumadas, sendo relevante apenas a avaliação dos fatos
efetivamente praticados.
Prosseguindo, todas as empresas, ainda que não em períodos totalmente
coincidentes, ocuparam o mesmo endereço, todas eram assessoradas pelo
mesmo escritório. Por si só, esses fatos não representam situações ilícitas, mas
quando inseridos no contexto, demonstram a estreita relação mantida entre as
empresas, que conforme já dito, excede o envolvimento normal entre parceiros
comerciais, ainda que existam vínculos de parentesco entre os respectivos sócios.
Esta situação é corroborada pelas decisões proferidas na Justiça do Trabalho
favoráveis ao reconhecimento do grupo econômico e reforçada pela atuação de
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
21
pessoa física sócia de uma empresa na prática de atos em nome de outras
empresas, conforme já relatado em relação ao Sr. Mauro, sendo que tais atos não
podem ser considerados como meros equívocos.
Quanto ao fato de que a própria autuada mencionou o grupo econômico no
processo em que discutiu sua exclusão do Simples Nacional, é oportuno registrar
que tal elemento também demonstra a confusão existente entre as empresas,
diferente do que alegaram nas impugnações quanto à suposta separação nas
atividades desenvolvidas por cada pessoa jurídica.
A respeito, a fiscalização colheu tal informação no processo em que se
questionava a exclusão do Simples Nacional, analisando as informações ali
constantes, com o intuito de obter elementos que demonstrassem a existência do
grupo econômico. Não cabia naquele momento qualquer avaliação por parte da
fiscalização em relação à exclusão da autuada do Simples Nacional, já que a
fiscalização ali tomava as medidas necessárias para efetuar o lançamento do
crédito tributário e identificar os responsáveis solidários.
As controvérsias relacionadas à exclusão do Simples Nacional, foram objeto
daquele processo, sendo analisadas no contencioso administrativo lá instaurado.
Representa sim, questão precedente ao lançamento, mas que com esse não se
confunde. Assim, não procede a alegação de que a fiscalização deixou de buscar a
verdade material.
Aliás, em relação à verdade material e à existência do grupo econômico, é
importante que se diga que a autoridade fiscalizadora, em cada situação
analisada, deve avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a
qual o mesmo se apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos,
o primeiro (fato concreto). E foi justamente por isso que, embora não existisse
formalmente um grupo econômico, a fiscalização considerou a existência de fato
do grupo constituído pela autuada e pelas empresas Panamby e Pkzplastic.
Por tudo exposto, considerando os elementos apresentados pela fiscalização,
entendo que restou devidamente comprovada a existência do grupo econômico,
cabendo a atribuição da responsabilidade solidária em relação às contribuições
previdenciárias, sem a necessidade de maiores reflexões, em decorrência do
disposto no artigo 30, IX, da Lei 8.212/91:
(...) IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
[...]
Pessoas físicas:
Com relação às pessoas físicas responsabilizadas solidariamente, a fiscalização
não levou em conta o mero inadimplemento da autuada, mas a participação
efetiva dessas pessoas na realização de negócios que resultaram na supressão das
contribuições devidas, tudo já devidamente exposto no presente Voto,
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
22
enquadrando-se a atuação dessas pessoas físicas no artigo 135, III do CTN, pelo
qual os administradores da pessoa jurídica respondem na esfera tributária por
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, restando caracterizado, aqui também, o interesse comum entre os
objetivos alcançados pela autuada e as pessoas físicas responsáveis solidárias, nos
termos previstos no artigo 124, I do CTN.
Não houve qualquer afronta às garantias da ampla defesa e do contraditório, não
havendo a necessidade de intimar previamente os impugnantes para
apresentarem documentos ou prestarem informações, pois, uma vez encerrada a
fase investigativa na qual foi definida a responsabilidade tributária, foi concedido
a todos os sujeitos passivos o prazo legal para apresentarem suas impugnações,
com os devidos argumentos, esclarecimentos e documentos que entendessem
cabíveis.
Assim, não merece respaldo o pedido para afastamento da responsabilidade
solidária atribuída às pessoas físicas.
Quanto à responsabilidade solidária das empresas integrantes do grupo econômico,
destaco, ainda, o teor da Súmula CARF no 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Ao final, os Recorrentes defendem que deve ser excluída a responsabilidade
solidária das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, conforme artigo 151, § 2o, I, da
IN RFB no 971/2009.
Assim dispõe a referida Instrução Normativa, vigente à época dos fatos geradores,
que somente foi revogada pela IN RFB no 2.110, de 17/10/2022:
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
[...]
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
Vê-se, portanto, que a exclusão da responsabilidade solidária quanto às
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos somente se aplica nos casos das pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
previdenciária principal e as expressamente designadas por lei como tal, que são, justamente, as
hipóteses do artigo 124 do CTN.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
23
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
No caso em questão, a solidariedade foi atribuída às pessoas jurídicas com base no
art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, e às pessoas físicas com
fulcro no art. 135, III, do CTN.
Portanto, em relação às pessoas físicas, deve ser mantida a solidariedade também
em relação às Contribuições devidas a Terceiros, pois não existe no ordenamento jurídico norma
excepcional que desautorize a imputação de solidariedade nesses lançamentos com fundamento
no art. 135, III, do CTN.
Por sua vez, quanto às pessoas jurídicas, constata-se que a solidariedade foi
conferida com base no art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, de
modo que deve ser excluída a sujeição passiva solidária no tocante às Contribuições devidas a
Terceiros.
Nesse sentido as seguintes decisões deste Conselho:
PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE FATO DA EMPRESA. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. TERCEIROS.
A responsabilização solidária da pessoa que possua interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária não alcança os débitos
lançados relativos a outras entidades ou fundos - Terceiros.
(Acórdão no 2201-009.688, de 04/10/2022, Rel. Carlos Alberto do Amaral
Azeredo)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
RELATIVAMENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS.
Há vedação, na legislação tributária, para responsabilização solidária de outras
pessoas jurídicas, relativamente às contribuições para Outras Entidades e Fundos
(Terceiros) em razão de interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal.
(Acórdão no 2102-003.418, de 09/07/2024, Rel. José Márcio Bittes)
Reproduzo, a seguir, voto vencedor do segundo acórdão, cuja ementa foi transcrita
acima (2102-003.418), quanto ao Recurso de Ofício:
Já a exoneração da responsabilização tributária solidária relativa, apenas, às
contribuições devidas a Terceiros (outras entidades e fundos), das demais pessoas
jurídicas que integram, juntamente com o contribuinte, o mesmo grupo
econômico de fato, se fundamentou no disposto na Instrução Normativa RFB no
971, de 13/11/2009, vigente à época dos fatos geradores, que dispunha sobre
normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
24
sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou
fundos, administradas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB),
excluía, expressamente, da responsabilidade solidária as contribuições devidas às
outras entidades, conforme segue:
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
previdenciária principal e as expressamente designadas por lei como tal.
§ 1o A solidariedade prevista no caput não comporta benefício de ordem.
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
Assim, concluiu o Acórdão da DRJ que:
em face da vedação expressa contida no dispositivo normativo citado, deve
ser afastada a solidariedade relativamente às pessoas jurídicas que
integram o grupo econômico identificado pela fiscalização em relação às
exigências discriminadas no Auto de Infração Para Outras Entidades e
Fundos (fls. 58/171).
De fato, por se tratar de norma vigente à época dos fatos, não há como afastá-la,
estando correta a conclusão do Acórdão recorrido quanto a este ponto.
Não houve recurso da PGFN contra a referida decisão.
Embora o recurso apresentado pela Panamby Plásticos não seja conhecido, os
efeitos da presente exclusão devem aproveitar a todos os solidários pessoas jurídicas, pois se trata
de aplicação direta de exclusão de responsabilidade pela própria legislação.
Transcrevo, abaixo, voto condutor do primeiro acórdão (no 2201-009.688), cuja
ementa foi transcrita acima (2201-009.688), do então Presidente desta Turma, Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, nesse mesmo sentido:
Portanto, no caso dos autos, deve ser desconstituída a sujeição passiva imputada
por solidariedade de todos responsáveis indicados no item 2.9 do termo de
Constatação Fiscal, fl. 685.
Fica a ressalva de que, embora apenas parte dos solidários formalizou recursos
voluntários, os efeitos do presente provimento devem aproveitar a todos, já que
nem mesmo seria o caso de aplicação do 125 do CTN, pois, na verdade, é caso de
aplicação direta de exclusão de responsabilidade pela própria legislação.
Contra a mencionada decisão foi interposto Recurso Especial pela PGFN quanto às
seguintes matérias: a) solidariedade decorrente de interesse comum; b) efeitos da não
apresentação de recurso voluntário por um dos responsáveis solidários.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
25
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais não conheceu do recurso
quanto ao item “b” e negou-lhe provimento em relação ao item “a”. Assim consta da ata da
reunião do dia 10 de abril de 2025:
Relator(a): FERNANDA MELO LEAL
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação ao item
(a) “solidariedade decorrente de interesse comum”. Vencidos os conselheiros
Fernanda Melo Leal (relatora), Leonam Rocha de Medeiros e Liziane Angelotti
Meira, que não conheciam do recurso integralmente. No mérito, por maioria de
votos, acordam em negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Sheila Aires
Cartaxo Gomes e José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, que davam provimento.
Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim. Não votaram no conhecimento os conselheiros José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz, em razão dos votos proferidos pelos
conselheiros Marco Aurélio de Oliveira Barbosa e Marcos Roberto da Silva na
sessão de 12/02/25
O referido acórdão está pendente de publicação.
Desse modo, somente quanto às contribuições destinadas a outras entidades e
fundos, deve ser afastada a sujeição passiva atribuída por solidariedade aos seguintes
responsáveis: PANAMBY PLÁSTICOS e PKZPLASTIC UTILIDADES.
Mantém-se a responsabilidade solidária de LAIDE COSTA CARNEIRO; VERA LUCIA
CARNEIRO DE LIMA e MAURO HENRIQUE DE LIMA em relação a todas as contribuições lançadas de
ofício, inclusive aquelas destinadas a outras entidades e fundos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB
Sustentam os Recorrentes que, caso seja mantida a exclusão do Simples, o
recolhimento seria devido sobre a receita bruta e não sobre a folha de pagamento, nos termos da
Lei no 12.546/2011, uma vez que a empresa está sujeita ao CNAE (setor de plásticos).
A decisão de primeira instância não merece reparos, pois a autuada está
enquadrada no CNAE 4789-0/99 (comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico
não especificados anteriormente), o qual não consta no Anexo II mencionado no inciso XII do
artigo 8o da Lei 12.546/2011, que define as empresas que são enquadradas no regime da CPRB.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por: I) não conhecer dos Recursos Voluntários dos sujeitos
passivos W. B. Araujo e Panamby Plásticos; II) dar parcial provimento aos demais Recursos
Voluntários, para afastar a responsabilidade solidária das empresas Panamby Plásticos e Pkzplastic
Utilidades, somente em relação às contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros).
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722384/2017-47
26
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1110
DF CARF MF
Original